Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600323-34.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
24/08/2022
Número: 0600323-34.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 11/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Representação, com pedido liminar, autuada sob nº 0600323-34.2022.6.16.0000
proposta pelo Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores - PT - do Estado do Paraná em face
de Luiz Fernando Amaral Tupan e Luiz Fernando Amaral Tupan (nome fantasia - Trendie
Comunicação e Serviços Ltda), proprietários do blog do Tupan, 02/10/2019 30/09/2021, alegando
que "No último dia 3/6/22, o representado, em seu blog pessoal,
https://blogdotupan.com.br/2022/06/03/roberto-requiao-desistiu-de-concorrer-ao-governo-do-
parana/ e em seu canal no Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=FAEOuaUKth4, veiculou
conteúdo claramente editado e mentiroso, "noticiando" que Roberto Requião, pré-candidato ao
governo do Paraná pelo partido REPRESENTANTE, estaria desistindo de sua candidatura. O vídeo,
claramente editado, foi intitulado de modo afirmativo como "Requião desiste da disputa pelo
governo do Paraná". Já no "bolg do Tupan", o vídeo e postado com o texto: Roberto Requião
desistiu de concorrer ao governo do Paraná? O candidato do PT ao governo do Paraná, Roberto
Requião, fez uma declaração chocante, de que a candidatura dele não é para valer tampouco é
motivada por algum interesse coletivo em favor do Paraná: "tenho muito mais interesse, hoje, na
eleição presidencial, do que na nossa guerra pelo domínio do Paraná", em entrevista à TV PT, do
Partido dos Trabalhadores. Desde que foi para o PT, especulava-se que Requião serviria apenas
de"mula" do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que necessita de um palanque político no
estado, para contrapor sua desvantagem em relação a Jair Bolsonaro, e que entrou na barca furada
de disputar o governo para eleger o herdeiro político, Maurício Requião, à Assembleia Legislativa
do Paraná. Agora, a tese foi confirmada pelo próprio candidato petista. A preferência dos
paranaenses é por um governador que trabalhe pela nossa população, respeite o dinheiro público e
não fique alimentando brigas ideológicas, pois foi justamente essa politicagem que fez nosso
estado perder inúmeros investimentos no passado. Derrotado pelas urnas nas últimas duas
eleições que participou, em 2014 e 2018, e com baixo desempenho nas pesquisas desse ano,
Roberto Requião caminha para a terceira derrota consecutiva. Em maio, a empresa IRG Pesquisas
apontou vitória do atual governador Carlos Massa Ratinho Júnior no primeiro turno com até 67%
de votos válidos").
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL
(PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO AMARAL TUPAN (RECORRIDO)
IERI DO AMARAL SCHROEDER (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO AMARAL TUPAN 31824510900
(RECORRIDO)
IERI DO AMARAL SCHROEDER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43059
047
22/08/2022 16:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.999

RECURSO 0600323-34.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) -
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO AMARAL TUPAN
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO AMARAL TUPAN 31824510900
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

E M E N T A .
E L E I Ç Õ E S
2 0 2 2 .
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
ANTECIPADA NEGATIVA. FAKE NEWS.
I N O C O R R Ê N C I A .
M E R A
INTERPRETAÇÃO A RESPEITO DO
CONTEÚDO DO VÍDEO. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO E DE MANIFESTAÇÃO.
OFENSA À HONRA NÃO VERIFICADA.
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NÃO VOTO.
I M P R O C E D Ê N C I A
D A
R E P R E S E N T A Ç Ã O . S E N T E N Ç A
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. A mera interpretação a respeito da fala
de pré-candidato não configura "fake news",
tampouco afirmação de fato sabidamente
inverídico.

2. O exercício de opinião crítica a candidato
ou candidata, é inerente ao embate
eleitoral, inexistindo no caso ofensa à honra
ou pedido de não voto.

3. Recurso conhecido e não provido.
Num. 43059047 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 22/08/2022 16:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082216101233100000042030114
Número do documento: 22082216101233100000042030114

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 22/08/2022

RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Federação "Brasil da Esperança" (PT/PCdoB/PV),
ID 43017140, em face da sentença que julgou improcedente a Representação, por não verificar
qualquer infração à legislação eleitoral nos conteúdos divulgados pelos representados em canal
do Youtube https://www.youtube.com/watch?v=FAEOuaUKth4, e no “blog do Tupan”,
https://blogdotupan.com.br/2022/06/03/roberto-requiao-desistiu-de-concorrer-ao-governo-
do-parana/.

O recorrente alega em síntese: 1) que a matéria publicada é manifestamente inverídica, restando
caracterizada fake news, ao constar a desistência da candidatura ao Governo do Estado por
Roberto Requião, bem como por extrair conclusões que deformam as reais declarações; 2) que
de forma abusiva e irresponsável, propagam ofensas à honra de Roberto Requião, referindo-se a
ele com a expressão “mula”, somado ao pedido de não voto; 3) que as veiculações ultrapassam o
limite da liberdade de expressão; 4) requer ao final, pelo provimento do recurso, com a
procedência da representação.

A despeito da revelia, feitas as publicações, os representados mantiveram-se silentes.

A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela improcedência da representação (ID
43057178),

É o breve relatório.

II – VOTO

Num. 43059047 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 22/08/2022 16:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082216101233100000042030114
Número do documento: 22082216101233100000042030114

O recurso é tempestivo. Publicada a sentença em 03/08/2022, a peça recursal foi apresentada no
dia seguinte (ID 43017139), estando atendidos os demais requisitos de admissibilidade.

Assim sendo, dele conheço e passo à sua análise.

O recorrente pretende a reforma da sentença, aduzindo consistirem as postagens realizadas via
YouTube e no "Blog do Tupan", propaganda eleitoral extemporânea negativa, por meio fake news
ao anunciar que Roberto Requião teria desistido de concorrer ao governo do Estado
(https://www.youtube.com/watch?v=FAEOuaUKth4, com o título “Requião desiste da disputa pelo
governo do Paraná” e https://blogdotupan.com.br/2022/06/03/roberto-requiao-desistiu-de-
concorrer-ao-governo-do-parana/, com o título “Roberto Requião desistiu de concorrer ao
governo do Paraná?"

Em ambas as postagens, tem-se vídeo de idêntico teor, com duração de 11 segundos, contendo
trecho de entrevista concedida por Roberto Requião a "TV PT", na qual constam os seguintes
dizeres: “Eu tenho muito mais interesse hoje na eleição presidencial, do que na nossa guerra pelo
domínio do Paraná, porque sem um Presidente da República ficamos pitocos também, termos um
go...”.

Pois bem, o primeiro ponto a ser ressaltado é que não consta ter havido manipulação do
conteúdo da fala. Ou seja, trata-se de trecho íntegro, extraído da entrevista, o qual corresponde
exatamente ao que foi dito por Roberto Requião.

A veiculação do vídeo com a informação de que "Requião desiste da disputa pelo governo do
Paraná", ora colocada de forma afirmativa (YouTube), ora de forma interrogativa (Blog do Tupan),
não permite concluir que se trata de fato sabidamente inverídico.

Como já ressaltado em sentença, "...ainda que na postagem levada a efeito no Youtube, uma
rápida leitura do título possa, de fato, levar o espectador a concluir pela desistência da
candidatura, assistindo-se o vídeo, verifica-se, de forma cristalina, que não é essa exatamente a
afirmação do pré-candidato. (...) Já quanto à postagem no "Blog do Tupan, o mesmo vídeo é
postado com título interrogativo, ou seja, indaga-se a respeito da desistência da candidatura,
inexistindo qualquer afirmação."

O que se percebe é que, em razão da afirmação feita por Roberto Requião de que teria mais
interesse na eleição presidencial, do que na guerra pelo domínio do Paraná, houve interpretação,
por parte dos representados, de que Roberto Requião, não mais teria interesse na sua
candidatura ao governo do Estado, que estaria desistindo da mesma, a qual não seria "para
valer", tampouco motivada por interesse em favor do Paraná.

Trata-se, como dito, de conclusão dos representado a partir do conteúdo do vídeo.

Registre-se que no "Blog do Tupan" a manchete foi colocada de forma interrogativa, de maneira a
trazer à reflexão o conteúdo apresentado.

E, embora no canal do YouTube a manchete tenha sido apresentada de forma afirmativa, como já
ressaltado em sentença, "...ainda que na postagem levada a efeito no YouTube, uma rápida
leitura do título possa, de fato, levar o espectador a concluir pela desistência da candidatura,
assistindo-se o video, verifica-se, de forma cristalina, que não é essa exatamente a afirmação do
pré-candidato.".

Acrescente-se aqui, que não se trata de vídeo de longa duração. Trata-se, ao revés, de vídeo de
apenas 11 segundos.

Tem-se assim, que de forma muito rápida, o internauta pode apreender todo o conteúdo
Num. 43059047 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 22/08/2022 16:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082216101233100000042030114
Número do documento: 22082216101233100000042030114

apresentado e interpretá-lo de forma livre e, assim, extrair conclusões que julgar adequadas,
coincidentes ou não com as apresentadas pelos representados.

Outrossim, as demais considerações feitas em relação à atuação política de Roberto Requião, em
especial à afirmação que “...especulava-se que Requião serviria de ‘mula’, do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva...”, a colocação não caracteriza ofensa à honra passível de controle pela
Justiça Eleitoral.

Com efeito, o termo “mula” foi utilizado entre aspas, possibilitando concluir que não se qualificou o
pré-candidato no sentido literal da palavra, qual seja, fêmea do burro, mas sim em sentido
figurado.

Embora a compreensão seja, pessoal, individual de cada leitor, como já ressaltado em sentença
“a qualificação dá a entender que o pré-candidato estaria fazendo a ponte necessária, leva e traz,
no Estado do Paraná, à candidatura de Lula à Presidência da República.”

Já na visão da Desembargadora que apreciou a liminar, o termo teria o sentido de “testa-de-ferro”
ou “fantoche”, o que também é possível concluir.

Em qualquer das hipóteses, não resta configurada ofensa à honra.

Da mesma forma, as demais considerações feitas a respeito da atuação de Roberto Requião, não
passam de opinião pessoal dos representados e que, dada a liberdade de expressão garantida
constitucionalmente, não merecem controle.

Sabe-se que em matéria de propaganda eleitoral, apenas os conteúdos que efetivamente
representem ofensa à honra ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos são passíveis de
remoção por determinação judicial.

Sob tal norte, extrai-se a ocorrência de mera crítica, dentro do que permite o exercício da
liberdade de expressão, prática inerente à disputa eleitoral que não chega a adentrar a seara da
ofensa à honra.

Neste sentido, colaciono recente julgado do TSE:

“ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGENS EM PERFIL DE
REDE SOCIAL. REPRODUÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. POSSIBILIDADE DE
REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO VOTO, DE OFENSA À HONRA E DE VEICULAÇÃO DE
CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO. LIBERDADES DE EXPRESSÃO E DE
INFORMAÇÃO. CRÍTICA POLÍTICA. PROPAGANDA NÃO CONFIGURADA.
CONDENAÇÃO IMPOSTA NA ORIGEM AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. A configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa pressupõe o
pedido explícito de não voto ou ato abusivo que, desqualificando pré–candidato, venha a
macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico. Precedentes. 2. Na
linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, os fatos sabidamente inverídicos a ensejar a
ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano (R–Rp nº
0600894–88/DF, Rel. Min. Sérgio Banhos, PSESS de 30.8.2018). 3. As críticas políticas não
extrapolam os limites da liberdade de expressão, ainda que ácidas e contundentes, na
medida em que fazem parte do jogo democrático e estão albergadas pelo pluralismo de
ideias e pensamentos imanente à seara político–eleitoral. Precedentes. 4. No processo
eleitoral, a difusão de informações sobre os candidatos – enquanto dirigidas a suas
condutas pretéritas e na condição de homens públicos, ainda que referentes a fato objeto de
investigação, denúncia ou decisão judicial não definitiva – e sua discussão pelos cidadãos
evidenciam–se essenciais para ampliar a fiscalização que deve recair sobre as ações do
Num. 43059047 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 22/08/2022 16:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082216101233100000042030114
Número do documento: 22082216101233100000042030114

aspirante a cargos políticos e favorecer a propagação do exercício do voto consciente. 5. As
premissas fático–probatórias emolduradas no acórdão regional, sobretudo quando se
reproduz o conteúdo das publicações impugnadas, viabilizam a revaloração jurídica dos
fatos, sem que isso contrarie o teor da Súmula nº 24/TSE, consoante jurisprudência
sedimentada neste Tribunal Superior. 6. No caso, das postagens impugnadas não se
verifica pedido explícito de não voto, nem veiculação de conteúdo que exorbite a liberdade
de expressão por se afigurar sabidamente inverídico ou gravemente ofensivo à honra ou
imagem do pré–candidato. 7. A postagem consistente em mera reprodução de matéria
jornalística que informa decisão judicial de bloqueio de bens e renda de prefeito e candidato
à reeleição devido à condenação por improbidade administrativa não caracteriza
propaganda eleitoral antecipada negativa, visto que albergada pelas liberdades de
expressão e de informação, garantidas no texto constitucional. 8. Quanto às publicações
elaboradas pelo usuário da rede social, a correlação com o conteúdo da referida matéria
jornalística inviabiliza a percepção, de plano, de que as informações constituem divulgação
de fato sabidamente inverídico. Além disso, os comentários veiculados, #vergonha,
#EstânciaNãoMereceIsso e Infelizmente Estância repercute negativamente na imprensa
sergipana, não exorbitam os limites da liberdade de expressão, de sorte que as postagens
em liça encerram mera crítica política, inerente ao próprio debate democrático e à vida
pública dos mandatários, assegurada nos termos dos arts. 5º, IV, da Constituição Federal e
36–A, V, da Lei nº 9.504/1997. 9. Os argumentos esposados no agravo interno afiguram–se
insuficientes para convolar a decisão agravada, devendo ser mantida a conclusão acerca da
não configuração da propaganda eleitoral extemporânea negativa na espécie. 10. Agravo a
que se nega provimento. (TSE, REspEl - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
nº 060004534, Relator Min. Edson Fachin, DJE 04/03/2022).”

Dessa forma, reitero que as veiculações apontadas não constituem propaganda eleitoral
antecipada negativa, não apresentam fato sabidamente inverídico, tampouco pedido de não voto
e não caracterizam em ofensa à honra capaz de justificar a atuação repressora da Justiça
Eleitoral.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do Recurso interposto e, no mérito, pelo seu
desprovimento.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

RELATORA

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0600323-34.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DRA.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA -
FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, LYGIA MARIA COPI - PR70440,
Num. 43059047 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 22/08/2022 16:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082216101233100000042030114
Número do documento: 22082216101233100000042030114

PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR81995-A - RECORRIDO: LUIZ FERNANDO AMARAL TUPAN, LUIZ FERNANDO AMARAL
TUPAN 31824510900

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 22.08.2022.

Num. 43059047 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 22/08/2022 16:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082216101233100000042030114
Número do documento: 22082216101233100000042030114